Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-29.2020.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004576-29.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IDELMINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 503.888.271-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO APARECIDO ALVES DE JESUS - CPF: 040.853.211-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO DIAS DOS SANTOS - CPF: 588.376.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 487.538.581-15 (VÍTIMA), LUANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 049.053.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FILHA DA SR MARIA FATIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E/OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – PARCIAL ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AMEAÇA SUPOSTAMENTE PROFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – DEMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTES FIXADAS – RÉU CIENTIFICADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA – DEVER DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL –
REDUÇÃO DA PENA-BASE
–
VIABILIDADE –
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA UTILIZADA
– ELEMETOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO READEQUADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando os indícios da prática do delito de ameaça, extraídos da fase inquisitiva, não encontraram amparo em provas judicializadas, nem mesmo nas declarações da ofendida, é imperiosa a absolvição em observância a regra estabelecida em nosso ordenamento jurídico (CPP, artigo 155).

Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.

Viável a redução da sanção basilar quando o magistrado utiliza elementos do próprio tipo penal para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, devendo ser afastada.

Para a incidência da indenização por danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, basta a existência de pedido expresso nos autos pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante legal. Readequado, porém, o
quantum
indenizatório de acordo com as particularidades do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Idelmino Francisco de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1004576-29.2020.8.11.0004, que o condenou pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) e de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 ano de detenção, no regime aberto, e o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais à vítima.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos delitos imputados, ante a insuficiência probatória e a atipicidade da conduta; subsidiariamente pugna pela redução da pena-base com o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade e ainda pelo afastamento da indenização fixada ou que seja reduzido o
quantum
(Id. 128512272).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o provimento parcial do apelo, tão somente para absolver o acusado do crime de ameaça com esteio no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 128512280).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, a fim de absolver o réu do crime de ameaça e reduzir o
quantum
indenizatório (Id. 129479162 e Id. 142511682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Idelmino Francisco de Oliveira
pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça, perpetrados contra sua ex-convivente Maria de Fátima da Silva.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)

No dia 20 de novembro de 2020, por volta de 18h30min, na residência situada na Rua 35, s/nº, Bairro Abel Lira, na cidade de Barra do Garças/ MT, o denunciado Idelmino Francisco de Oliveira, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-convivente Maria de Fátima da Silva (idosa com sessenta e três anos de idade), além de ameaçá-la de morte, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 37 (trinta e sete) anos e, à época dos fatos, encontravam-se separados há 04 (quatro) meses.

Consta dos autos que a vítima, à época dos fatos, possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo, que afastava o denunciado do lar de convivência, o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência e o local de trabalho dela (Código: 334786).

Ressai do caderno investigativo que o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra (doc. anexo), inconformado com o término da relação conjugal e em visível estado de embriaguez, descumpriu decisão judicial que o impedia de aproximar-se da ofendida, deslocando-se até a residência dela.

Lá estando, o denunciado adentrou na moradia da vítima e, irritado pelo fato dela não desejar conversar com ele, a ameaçou, dizendo: “eu vou descer seu bucho, te matar” - sic. (...)”
– Id. 128512217.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) e de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano de detenção, no regime aberto (Id. 128512259).

Irresignada,

a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna, inicialmente, pela
absolvição de ambos os delitos
imputados, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta acerca da ausência de dolo por parte do apelante quanto ao crime insculpido no art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois não tinha a intenção deliberada de descumprir a medida protetiva.

Em relação ao delito descrito no art. 147 do CP, aduz que o acusado estava em estado de embriaguez de modo que não foi proferida ameaça idônea e séria, tampouco houve temor à vítima.

Com a detida análise das provas produzidas nos autos, observo que merece amparo a pretensão absolutória apenas em relação ao delito de ameaça.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, decisão de deferimento de medidas protetivas, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, apesar da negativa do réu e dos argumentos depreendidos pela defesa, esta ficou devidamente comprovada nos autos.

No tocante ao
crime de ameaça
, os indícios dessa prática delitiva, constatados em sede inquisitiva, não foram amparados por provas judicializadas, produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, portanto, observo que não há provas suficientes nos autos que demonstrem a configuração desse delito.

Nesse ponto, convém trazer o seguinte regramento do Código de Processo Penal:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Nota-se que até mesmo a vítima, embora tenha relatado na fase inquisitiva que sofreu ameaça de morte de seu ex-convivente, ao ser ouvida em sede judicial, não confirmou tais ameaças, dizendo que não ouviu o réu a ameaçando e que se isso tivesse ocorrido ela falaria.

A ofendida Maria de Fátima da Silva prestou as seguintes declarações na Delegacia,
in verbis
:

“(...) foi casada com Sr. IDELMINO FRANCISCO DE OLIVEIRA por trinta e sete anos, durante todo esse tempo com uma relação conflituosa, ficando mais difícil nos últimos cinco anos onde começaram haver ameaças e agressões físicas e verbais; QUE já está separada há quatro meses, tendo saído de sua residência, e deixado a mesma para IDELMINO com o intuito de evitar o conflito; QUE reside em uma kit net: QUE POSSUI medida protetiva,

pois o suspeito lhe agrediu e ameaçou inúmeras vezes; QUE na data de hoje foi surpreendida por IDELMINO dentro do sua kit net, no endereço

supracitado; QUE o mesmo lhe disse que queria conversar, e chegou ameaçar a declarante, dizendo ‘eu vou descer seu bucho, te matar’; QUE afirma ter muito medo do IDELMINO, que já escapou da morte diversas vezes, que o mesmo lhe assusta e que o mesmo longe da sua pessoa: QUE neste ato deseja representar pela ameaça feita”
– Id. 128512214, p. 12.

Perante a autoridade judicial a vítima esclareceu que teve que sair da residência e alugou uma casa porque o réu não respeitava as medidas impostas a ele. No dia dos fatos, afirmou que ele foi até ela e discutiram, que efetuou xingamentos e falava “asneiras” – que iria bater nela, “quebrar a cara” dela –, mas não chegou a agredi-la, pois, sua filha Luana interveio.

A ofendida foi questionada pela acusação se o réu a ameaçou de morte nesse dia e ela respondeu que não, que só a xingou e falou tais “asneiras”, dizendo ainda que, se ele falou que iria matá-la, não escutou, se não falaria, reafirmando que o acusado a chamou de “desgraça”, “miséria”, que ela merecia apanhar, entre outros xingamentos (mídia audiovisual, Id. 128512249).

A filha do casal, Luana Oliveira da Silva, prestou depoimento em ambas as fases processuais. Em Juízo, afirmou que no dia dos fatos em comento ela viu os genitores discutindo, então separou eles, “puxou” o seu genitor, ora acusado, e o levou embora do local (residência da genitora, ora vítima).

Ao ser questionada se o viu fazendo alguma ameaça para a vítima, a aludida testemunha respondeu que não, dizendo que o som de sua residência estava alto. Ademais, esclareceu que eles brigam “desde que ela entende por gente” e que a residência de sua genitora é próxima a dela, que são separadas por duas casas. Disse ainda que levou ele embora e quando chegou em sua casa a Polícia estava no local e o levou (mídia audiovisual, Id. 128512250).

Os policiais que atenderam a ocorrência, Pablo Aparecido Alves de Jesus e Divino Dias dos Santos, também prestaram declarações em Juízo, o primeiro não se recordou sobre os fatos delitivos em exame e o segundo afirmou se recordar que nesse dia o réu descumpriu as medidas protetivas em prol da vítima e, quando chegaram no local, a ofendida estava passando mal em decorrência do nervoso que passou, não se lembrando de mais detalhes (mídia audiovisual, Id. 128512237 e Id. 128512239).

O apelante, por sua vez, negou as práticas delitivas. Disse perante a autoridade policial que a vítima tem medidas protetivas em vigor que o proíbem de aproximar-se dela, afirmando que tem ciência disso, mas que sua filha reside ao lado da casa dela e não deixa de visitá-la, por isso encontra a ofendida. Relatou que no dia dos fatos em exame discutiu com a vítima, mas não a ameaçou,
“apenas ficou nervoso e disse que ia resolver essa situação”
(Id. 128512214, pp. 22-23).

Em Juízo, o réu manteve a negativa. Confirmou que ele discutiu com a vítima, mas aduziu que ele ficou discutindo da casa de sua filha Luana, onde estava residindo à época, pelo quintal da casa dela, e que não foi até a ofendida e nem encostou o dedo nela (mídia audiovisual, Id. 1128512251).

Consoante se nota, as provas produzidas na fase judicial não demonstram a efetiva prática do delito de ameaça, por outro lado, mostram de forma clarividente que o apelante descumpriu as medidas protetivas que pesavam em seu desfavor ao se aproximar da vítima.

A respeito do delito insculpido no
artigo 24-A da Lei 11.340/06
, é totalmente descabida a alegação defensiva de atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo.

Dessume-se do feito que foram deferidas em benefício da ofendida as seguintes medidas:

“(i) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

(ii) Proibição de o requerido aproximar-se da vítima, tendo como limite mínimo a distância de 200 (duzentos) metros;

(iii) Proibição de o requerido frequentar, a qualquer título, o lar da requerida, o seu local de convivência e seu local de trabalho;

(iv) Proibição de o requerido ter contato, a qualquer título, com a vítima por qualquer meio de comunicação”
– Id. 128512214, p. 55.

De acordo com a narrativa do próprio réu, acima exposta, este tinha pleno conhecimento sobre tais medidas protetivas e, conquanto tenha alegado que discutiu com a vítima “de longe”, cada um em sua residência, não é isso que se verifica.

Dessume-se do feito que o apelante estava residindo à época dos fatos com a filha do casal, Luana, e a residência dela e da vítima ficavam na mesma rua, mas eram separadas por duas casas, fato este que já afasta a alegação do acusado de que não teria ido até a casa da ofendida.

Conforme supracitado, a ofendida asseverou que naquele dia o acusado foi até ela e iniciou uma discussão, proferindo-lhe xingamentos.

Outrossim, a testemunha Luana afirmou que quando percebeu que seu genitor saiu da casa, foi até a residência de sua genitora e encontrou o réu discutindo, ocasião em que o levou embora do local, de volta para a sua residência.

Portanto, não há dúvidas de que o recorrente não só descumpriu as medidas judiciais que lhes foram impostas, ao se aproximar da vítima e ir até a sua residência, como na mesma oportunidade discutiu e proferiu diversos xingamentos contra ela.

Importante salientar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese dos autos.

Destaco ainda que o estado de embriaguez não é apto para justificar a conduta ilícita e eximir o acusado da responsabilidade penal.

Insta consignar que a única hipótese de exclusão da culpabilidade no caso de embriaguez é se esta se der de maneira
involuntária e completa
. No entanto, não foi o que ocorreu no presente caso, pois constata-se que o recorrente ingeriu bebida alcoólica voluntariamente, o que por si só já afasta a excludente, conforme previsto no artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) Não há que se falar em absolvição com fundamento em excludente de imputabilidade em razão de embriaguez involuntária, pois, tal hipótese não restou demonstrada, mas, sim a embriaguez voluntária, que não exclui a imputabilidade penal, tampouco autoriza a redução ou atenuação da pena (art. 28, II do CP). Soma-se, no caso, a existência de robusto conjunto probatório para amparar o édito condenatório.”
(Ap 118948/2013, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.5.2014, publicado no DJe 23.5.2014).

Sendo assim, demonstrado nos autos de forma indene de dúvidas que o réu descumpriu deliberadamente as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, imperiosa a manutenção da condenação por este delito.

Por outro lado, a defesa pleiteia a
redução da pena-base
, a fim de que se afaste a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que foi utilizada fundamentação inidônea, própria do tipo penal, incorrendo em indevido
bis in idem
.

Razão assiste à defesa.

Convém trazer os trechos da sentença que tratam sobre o assunto,
in verbis
:

“(...) As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao condenado, visto que sua culpabilidade é REPROVÁVEL, visto que mesmo a vítima tendo se mudado da residência em que convivia o ex-casal, o réu ousou ir até sua nova residência para lá discutir com a vítima, ofendê-la e ameaça-la, descumprindo assim a ordem judicial existente contra si.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito. (...)”
– Id. 128512259, p. 5.

Denota-se que o fato de o réu ter ido atrás da vítima discutir com ela e ofendê-la, mesmo tendo mudado de residência, ou seja, aproximar-se da ofendida e ir até a sua residência, é a conduta que define o próprio tipo penal em comento – descumprimento de medidas protetivas.

A respeito disso é o entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Desse modo, deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, o que conduz a pena basilar ao mínimo legal previsto, de 3 meses de detenção.

Mantenho a circunstância agravante reconhecida, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP, com a elevação da pena em 1/6 perfaz o total de 3 meses e 15 dias de detenção.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fica a sanção definitiva do apelante em 3 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida no regime prisional aberto.

Por fim, não merece amparo a pretensão de
afastamento da indenização
aplicada em favor da vítima, nos moldes do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, haja vista que foi formulado pedido pelo
parquet
na peça acusatória (Id. 128512217, p. 2) e em sede de memoriais finais (Id. 128512255, p. 6).

Com efeito, apesar dos argumentos delineados pela defesa, para a incidência da indenização a título de
danos morais
sofridos pela vítima, na forma do aludido dispositivo legal,
basta a existência de pedido expresso
nesse sentido, a ser formulado pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante, de modo que é prescindível a instrução processual.

Esse é o entendimento firmado pela Corte Superior no Informativo n. 0621 de 6 de abril de 2018:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Dessa forma, inviável o afastamento da indenização fixada pelo Juízo de origem, porém acolho o pleito de redução do
quantum
fixado por se mostrar exacerbado (estipulado em R$ 10.000,00), ante às particularidades do caso, pois de acordo com a declaração do réu ele é trabalhador autônomo, possui profissão de ajudante de pedreiro e recebe a quantia de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) – Id. 128512214, p. 21.

Logo, determino a reparação dos danos morais no valor de dois salários mínimos.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para absolver o réu
Idelmino Francisco de Oliveira
pela prática do delito de ameaça, com fulcro no art. 386, VII, do CPP; para afastar a circunstância judicial da culpabilidade, readequando a sanção do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 ao patamar de 3 meses e 15 dias de detenção, no regime aberto, e para readequar o
quantum
da indenização a título de danos morais sofridos pela vítima no valor de dois salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022